Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-95.2025.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002432-95.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Capacidade Tributária]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAC OMAR PRADO DE SOUZA - CPF: 545.490.781-20 (RECORRIDO), EVANIO SANTOS MARINHO - CPF: 604.991.403-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF). MILITAR INATIVO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO DO DETRAN-MT. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL DO ENTE. SÚMULA 598/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de um Policial inativo à isenção de Imposto de Renda e à repetição do indébito, em razão de diagnóstico de Paralisia Irreversível e Incapacitante. O ente público recorre alegando a necessidade de laudo médico oficial estadual e, subsidiariamente, a reforma do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se a dois pontos: (a) a validade de laudo médico emitido por outro órgão público (DETRAN) para fins de isenção de IRRF, ante a ausência de perícia da junta médica oficial do Estado; e (b) o marco inicial para a incidência de juros de mora em condenações de repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 elenca a paralisia irreversível e incapacitante como hipótese de isenção de IR sobre proventos de inatividade, norma que deve ser aplicada quando comprovada a moléstia por medicina especializada.

4.

O laudo de avaliação de deficiência emitido pelo DETRAN-MT é documento público dotado de fé pública, sendo apto a comprovar a condição clínica do autor, independentemente de nova perícia pelo MTPREV, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

5.

A Súmula 598 do STJ desonera o contribuinte da obrigatoriedade de laudo oficial quando a doença estiver sobejamente demonstrada por outros meios de prova idôneos.

6.

No que tange aos consectários legais, o Código Tributário Nacional (art. 167) e a Súmula 188 do STJ estabelecem que, em repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantendo-se a procedência do direito à isenção.

Tese de julgamento:

1.

A isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave não depende de laudo médico oficial do ente pagador, podendo ser reconhecida judicialmente mediante outros meios de prova idôneos, como documentos emitidos por outros órgãos públicos.

2.

Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem exclusivamente a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CTN, art. 167; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 188.

RELATÓRIO

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da origem, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
IZAC OMAR PRADO DE SOUZA
, para reconhecer o direito à isenção de Imposto de Renda e a repetição do indébito tributário.

Na exordial, o Recorrido, Coronel inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, aduz ser portador de moléstia grave, especificamente
Paralisia Irreversível e Incapacitante
(CIDs G83.2 e G62.9), diagnosticada em 25/06/2024. Afirmou que sua condição física se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, pleiteando a cessação dos descontos e a restituição dos valores retidos desde a data do diagnóstico.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de prova da doença por laudo oficial da perícia médica do Estado, defendendo a taxatividade do rol da Lei no 7.713/88 e a interpretação restritiva das normas isentivas (art. 111, CTN). Subsidiariamente, insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora, pugnando pela aplicação da Súmula 188 do STJ, para que incidam apenas a partir do trânsito em julgado.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

2. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.1. A questão central cinge-se em verificar a validade das provas da moléstia grave para fins de isenção de IR e o acerto dos consectários legais fixados na sentença, especificamente o termo inicial dos juros de mora em sede de repetição de indébito tributário.

No que diz respeito ao direito à isenção tributária, a sentença deve ser mantida. A controvérsia reside na comprovação de moléstia grave, paralisia irreversível e incapacitante, para fins de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de inatividade militar.

O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma para portadores de moléstias graves. Confira-se:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No caso em tela, ao analisar o acervo probatório, denota-se que o Recorrido colacionou Laudo de Avaliação de Deficiência Física emitido por médicos credenciados ao DETRAN-MT (ID 307974937), documento público que atesta de forma clara o diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante. Tal documento, embora destinado originalmente à isenção de impostos veiculares, é dotado de fé pública e emana de órgão estatal, sendo prova idônea da condição clínica do servidor inativo (id. 307974940).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o magistrado não está vinculado à exigência de laudo médico oficial quando a doença estiver sobejamente demonstrada por outros meios de prova, conforme cristalizado na Súmula 598:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Portanto, uma vez comprovada a existência da paralisia irreversível por meio de "conclusão da medicina especializada", ainda que particular ou de outro órgão público, o direito à isenção é impositivo. A exigência de laudo da perícia médica estadual serve à administração pública, mas não limita o livre convencimento motivado do juiz no processo judicial.

2.2. No tocante ao termo inicial da isenção e da repetição, a sentença acertadamente fixou a data do diagnóstico comprovado nos autos (25/06/2024). O STJ possui entendimento pacificado de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave é a data em que a doença foi comprovada mediante diagnóstico médico, e não a data do laudo oficial ou do requerimento administrativo.

2.3. Contudo, assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto ao termo inicial dos juros de mora. Em se tratando de repetição de indébito tributário, os juros moratórios não incidem a partir da citação, mas sim a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva. Esta regra decorre da aplicação específica do Código Tributário Nacional:

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Tal entendimento é reforçado pela Súmula 188 do STJ, que dispõe:

“Os juros de mora, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Assim, a sentença merece reforma apenas para ajustar que a correção monetária deve observar o IPCA-E desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado, e, a partir deste marco (trânsito em julgado), deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar a sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora, fixando-os a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, nos termos da Súmula 188 do STJ.

Em consequência, a restituição do indébito deverá ser atualizada pelo IPCA-E desde cada desconto indevido até o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC (conforme EC no 113/2021), que compreende juros e correção monetária. Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do direito à isenção desde 25/06/2024.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026